Tribunal: TJSP
Processo: 1011521-55.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Pedido do INSS de reembolso pelo Estado de São Paulo dos honorários periciais adiantados no processo – Inadmissibilidade – Salários que são incumbência da autarquia, independentemente do resultado da demanda – Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Fazenda Pública Estadual que não é parte na lide e nem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Pedido do INSS de reembolso pelo Estado de São Paulo dos honorários periciais adiantados no processo – Inadmissibilidade – Salários que são incumbência da autarquia, independentemente do resultado da demanda – Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Fazenda Pública Estadual que não é parte na lide e nem possui orçamento próprio para a finalidade desejada – Precedentes - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011521-55.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado FABIO
AUGUSTO FRATA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-55.2017.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.913 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.913.
Apelação Cível no 1011521-55.2017.8.26.0348 Mauá.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Fabio Augusto Frata.
Juíza: Maria Eugênia Pires Zampol.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Pedido do
INSS de reembolso pelo Estado de São Paulo dos
honorários
periciais
adiantados
no
processo

Inadmissibilidade
Salários que são incumbência da
autarquia, independentemente do resultado da demanda
Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91 Fazenda Pública
Estadual que não é parte na lide e nem possui orçamento
próprio para a finalidade desejada Precedentes - Decisão
mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, ajuizada por Fabio
Augusto Frata, em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
alegando que em razão das condições agressivas de seu local de trabalho,
padece de lesões nos membros superiores, as quais o incapacitam para as
suas atividades laborativas, motivo pelo qual postula a concessão do
benefício acidentário cabível. (fls. 01/08).
A r. sentença a fls. 244/248, proferida em 5 de agosto de
2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido, sem condenar
o autor ao pagamento de verbas de correntes da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-55.2017.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.913 – am
3
Apela o INSS, sustentando que a legislação determina a
antecipação dos honorários periciais, mas não o seu custeio, de modo que,
uma vez vencida a parte autora, a ela cabe o ônus de ressarcir à autarquia
e, nos termos da jurisprudência mais balizada, uma vez sendo a parte
autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, cabe ao Estado tal
pagamento, requerendo o provimento de seu recurso, passando a constar
tal condenação no título judicial, amparando seu pedido nos termos do art.
8.o § 2.o da Lei 8.620/93, e art. 82, 2.o, do CPC e art. 1.o da Lei 1.060/50
(fls. 256/257), sem resposta, conforme certificado a fl. 263.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS e
passo a análise de seu mérito.
No mais, é sabido que cabe à autarquia antecipar os
honorários periciais, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93,
inexistindo ressalva em relação ao fato de o obreiro se sagrar sucumbente
no feito.
Assim, os valores despendidos como pagamento de
salários periciais não podem ser considerados como verbas de
sucumbência, seja quem for o vencedor da lide, de sorte que eles devem
mesmo ser sempre adiantados e pagos pelo réu, até mesmo porque, nas
ações acidentárias, também se sabe que o segurado é beneficiário de
gratuidade irrestrita, à luz do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91,
englobando a benesse aquela citada despesa, sem se aplicar à hipótese,
ademais, a Lei no 1.060/50, em razão de não se coadunar com a legislação
específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-55.2017.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.913 – am
4
Se a lei federal, então, ordena que as ações de natureza
previdenciária sejam gratuitas aos segurados, é óbvio que compete ao
INSS, em contrapartida, arcar com todas as despesas do processo.
Isso porque ela é mais benéfica que a norma geral, pois
contém presunção iure et de iure de hipossuficiência do segurado, não
exigindo comprovação da condição de miserabilidade, além de não trazer
qualquer limitação ou possibilidade de revogação do benefício de isenção
das custas e despesas processuais, tal como previsto no art. 98, § 3o, do
novo CPC (previsão igual a do art. 12, do diploma revogado). Esse
pressuposto especial da Lei no 8.213/91, inclusive, por simplesmente
isentar a parte autora de custas, sem qualquer condicionante, afasta
qualquer potencial aplicação do princípio da causalidade.
Típico exemplo dessa circunstância é o art. 171, do
Decreto no 3.048/99, prescrevendo que os gastos do autor que precisar se
deslocar, por determinação da autarquia, para se submeter a exame
médico-pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade
diversa da de sua residência deverão ser reembolsados pelo réu. Esse
comando, aliás, é utilizável ainda que a perícia aponte a ausência de
incapacidade laborativa.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Cobrança
de
honorários periciais em face da Fazenda do Estado de
São Paulo
Preliminar de ilegitimidade de parte

Acolhimento Ônus do INSS quanto à antecipação dos
honorários periciais em sede de ações acidentárias

Inteligência do artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93

Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação no
9069602-52.2005.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Alberto Gentil, j. em 26.08.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-55.2017.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.913 – am
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido formulado
pela autarquia federal de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica Sucumbência do autor, beneficiário da justiça
gratuita Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie,
por existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei
8.213/91)
Honorários periciais que são ônus da
autarquia sempre, independente da sucumbência

Interpretação sistemática da legislação previdenciária
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Público, rel. Des. João Negrini Filho, j .em 09.10.2012).
“Conversão
do
julgamento
em
diligência

Desnecessidade
Laudo pericial bem fundamentado,
bastando para o julgamento da demanda.
Acidente do trabalho
Males da coluna
Laudo
pericial dando conta da ausência de incapacidade
laborativa Ação improcedente.
Pretensão de reembolso do valor dos honorários
periciais pela Fazenda do Estado de São Paulo, que não
foi parte o processo Impossibilidade Sentença que
não pode prejudicar terceiros Honorários periciais que
são ônus da autarquia, independentemente do resultado
da lide Inteligência do art. 129, da Lei no 8.213/91.
Recurso
improvidos.”
(Apelação
Cível
no
1005559-53.2015.8.26.0564,
de
São
Bernardo
do
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Afonso
Celso da Silva, j. em 16.08.2016).
“ACIDENTE DO TRABALHO
Auxílio-acidente

Demanda julgada improcedente Pedido formulado pela
autarquia federal de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica Sucumbência do autor, beneficiário da justiça
gratuita Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie,
por existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei no
8.213/91)
Honorários periciais que são ônus da
autarquia sempre, independentemente da sucumbência
Negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível no
0015115-33.2014.8.26.0564,
de
São
Bernardo
do
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Nelson
Biazzi, j. em 25.10.2016).
Por outro lado, não se desconhece a existência de certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-55.2017.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.913 – am
6
incompatibilidade entre o disposto nas Leis nos 8.620/93 e 8.213/91, na
medida em que a primeira determina a antecipação da verba honorária,
enquanto a segunda isenta a parte vencida de aguentar o encargo, não
indicado quem deveria suportá-lo.
Contudo, tal situação não autoriza a oneração da
Fazenda Pública Estadual, como pretende o apelante, pois, como muito
bem destacado pelo E. Des. Núncio Theophilo Neto, no julgamento da
Apelação Cível no 1006199-90.2014.8.26.0564, também de São Bernardo
do Campo, ocorrido em 16 de agosto de 2016, “....sendo o INSS uma
autarquia federal, todas as ações em que ele seja parte deverão ser
processadas na Justiça Federal, exceção feita às demandas relativas a
acidentes do trabalho, que, por expressa previsão do art. 109, I, da
Constituição Federal, foram deslocadas para os Tribunais estaduais. Ora,
se a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento da ação
acidentária já se dá em caráter excepcional, é possível concluir que o
Estado de São Paulo não possui qualquer responsabilidade de arcar com
os honorários periciais relativos a essas demandas, mesmo porque sequer
é parte interessada no processo e, por óbvio, tal gasto não está previsto em
seu orçamento. O INSS, por outro lado, é encarregado de arcar com todas
as despesas decorrentes de atividades-meio exigidas para a consecução
de sua finalidade, que é a de 'assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, emprego
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente', previsão
insculpida no art. 1o, da Lei no 8.213/91. Por assim ser, à autarquia
incumbe, nos pedidos de concessão de benefício realizados na via
administrativa, arcar com todos os honorários periciais, seja daquelas
realizadas por seus peritos próprios ou terceirizados, neste último caso por
meio de convênios, quando requisitados, e mesmo, se necessário, gastos
com deslocamentos e diárias, a teor do previsto no art. 171 do Decreto
3.048/99 e no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 10.876/2004. Há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-55.2017.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.913 – am
7
ressaltar, por outro lado, que o fundamento jurídico invocado pela
recorrente, qual seja, a responsabilidade imputada pelo inciso LXXIV do art.
5o da Constituição Federal, segundo o qual 'o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
faz referência ao Estado em sua acepção genérica, de Poder Público, o
que evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce
atividade estatal típica por descentralização. Observe-se que não se
desconhece a existência das decisões do Superior Tribunal de Justiça
favoráveis à tese do apelante; contudo, tais precedentes não possuem
caráter vinculante, de maneira que não está este Tribunal obrigado a
decidir no mesmo sentido, respeitada a posição daquela Corte. ...”.
Assim, é mesmo de rigor que o próprio INSS suporte o
custo das perícias judiciais.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator